Tribunal: TJDFT
Processo: 0736842-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. FUTURA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. O condomínio é parte legítima para ingressar com ação de obrigação de fazer voltada à reparação de vícios construtivos na área comum e nas unidades autônomas do edifício. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o condomínio atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à construtora, estando configurada a relação de consumo entre as partes, porquanto o condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que tenha intervindo na relação de consumo. Nada obstante os vícios construtivos e a urgência de correção de alguns deles terem sido atestados por laudo de engenharia contratado unilateralmente pelo agravado, não se pode ignorar que o estudo técnico representa início de prova relevante, compatível com a fase inicial do processo e o juízo perfunctório próprio das medidas de urgência. A decisão agravada não viola o disposto no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. A reparação dos vícios não é medida irreversível, já que possui valor monetário e poderá ser eventualmente liquidada, nos termos do artigo 302, do Código de Processo Civil.